Tribunal: TJMT
Processo: 1038990-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038990-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO - CPF: 044.426.311-07 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (PACIENTE), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (PACIENTE), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA - CPF: 061.198.571-33 (PACIENTE), MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO - CPF: 044.426.311-07 (PACIENTE), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CELSIO HERPE DA SILVA - CPF: 704.623.181-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, decretada no âmbito da "Operação Kraken", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os pacientes encontram-se presos há mais de dois anos sem prolação de sentença.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que os pacientes encontram-se presos preventivamente há mais de dois anos, com a instrução processual encerrada e o processo concluso para sentença.

III. Razões de decidir:

A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de produção de provas complexas.

Trata-se de processo complexo, envolvendo múltiplos réus e a apuração de crimes graves relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, com volume processual que ultrapassa 6.900 páginas.

O processo tramita com regularidade, tendo sido adotadas as providências necessárias ao seu andamento, não se verificando desídia ou negligência por parte do juízo de origem na condução do feito.

Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No caso em análise, a instrução processual já foi encerrada, com a apresentação de alegações finais por todas as partes, estando o processo concluso para sentença, com previsão de julgamento em até sessenta dias.

Não se verifica excepcionalidade que justifique o afastamento da aplicação da Súmula 52 do STJ, pois não há evidência de paralisação indevida do processo ou de desídia judicial que caracterize constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, ainda que decorrido prazo superior a dois anos, quando o processo tramita com regularidade, considerada sua complexidade, e há previsão de prolação de sentença em breve.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, especialmente quando não há evidência de paralisação indevida do processo ou de desídia judicial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXXVII, da CF/88; art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13; art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 17, §1o, da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Cleberson Antunes Da Silva, Cleumar Ribeiro Luciano, Gabriel Ruan Correa Da Silva, Marcus Uriel Landivar Franco, João Victor Morais De Oliveira, Celsio Herpe Da Silva E Marcos Paulo Dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Segundo a impetrante, os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 21/07/2023, em razão de mandado expedido nos autos da medida cautelar n. 1004596-09.2023.8.11.0006, sendo posteriormente denunciados na ação penal n. 1000514-95.2024.8.11.0006 pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1o, da Lei n. 10.826/03).

Alegou a impetrante que a prisão preventiva dos pacientes se estendeu por mais de dois anos sem a prolação de sentença, o que configuraria excesso de prazo injustificável e violação ao princípio da razoável duração do processo. Sustentou que a instrução processual já foi encerrada, com a apresentação de alegações finais por todas as partes, estando o processo concluso para sentença há meses.

Argumentou que a demora na conclusão do processo se deve a fatores alheios à defesa, como a concessão de prazos dilatados para manifestação de um único acusado e a própria inércia do juízo, que teria demorado 35 dias para analisar um pedido de dilação de prazo e posteriormente concedido mais 30 dias para apresentação de memoriais.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 327229399). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 328672391).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização criminosa (art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1o, da Lei n. 10.826/03) - “Operação Kraken” - Buscase, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis dos suplicantes, mesmo que mediante a imposição de cautelares alternativas, face à propalada existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, com a consequente expedição do alvará de soltura - Requer-se, também, a concessão do benefício da gratuidade da justiça - Liminar indeferida – “(...) O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de habeas corpus não comporta apreciação ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 1019118- 59.2023.8.11.0000) – Por sua vez, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de concessão de liberdade, desmembramento do feito em relação a outros acusados e demora para apresentação das alegações finais por parte das defesas dos réus, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação; entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito concluso para prolação de sentença, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - A soltura dos pacientes neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação - Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário – Inobstante, registre-se que a autoridade qualificada de coatora assegurou que será proferida sentença em até 60 (sessenta) dias, prazo que entende razoável, diante da alta complexidade do processo, que já conta com mais de 6.900 páginas – Portanto, não se pode falar em excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista a ausência de inércia na tramitação processual e a perspectiva de iminente prolação da sentença -
O parecer é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, a impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os pacientes encontram-se presos preventivamente há mais de dois anos sem que tenha sido proferida sentença.

A questão central a ser analisada consiste em verificar se há, de fato, excesso de prazo injustificado na tramitação do processo, capaz de caracterizar constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece um prazo fixo e determinado para a duração da prisão preventiva. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, o número de acusados, a necessidade de produção de provas complexas, entre outros fatores.

No caso em exame, verifica-se que se trata de processo complexo, envolvendo múltiplos réus e a apuração de crimes graves relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, no âmbito da denominada "Operação Kraken".

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo tramita com regularidade, tendo sido adotadas as providências necessárias ao seu andamento. A denúncia foi recebida em 08/09/2023 e posteriormente aditada para inclusão de outros réus. Houve desmembramento do feito em relação a diversos acusados, e a instrução processual foi concluída, com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus.

É importante ressaltar que
a complexidade do caso é evidenciada pelo volume processual, que já ultrapassa 6.900 páginas
, conforme informado pelo juízo de origem. Além disso, o processo envolve a análise de condutas praticadas por diversos agentes, com diferentes graus de participação nos crimes imputados, o que naturalmente demanda maior tempo para a formação da convicção judicial.

Observa-se, ainda, que parte da demora na conclusão do processo pode ser atribuída à própria dinâmica da defesa dos réus. Conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
houve sucessivas dilações de prazo para apresentação de alegações finais, especialmente em relação ao réu Igor Oliveira de Campos, cujo advogado constituído apresentou os memoriais apenas em 17/06/2025
,
após diversas intimações e concessões de prazo adicional
.

Nesse contexto, não se vislumbra desídia ou negligência por parte do juízo de origem na condução do processo. Ao contrário, as informações prestadas demonstram que o feito tem tramitado regularmente, dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso e o número de réus envolvidos.

Ademais,
conforme informado pela autoridade coatora, a sentença será proferida em até sessenta dias
, prazo que se mostra razoável diante da complexidade do feito e do volume processual.

É importante destacar que, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
". No caso em análise, a instrução processual já foi encerrada, com a apresentação de alegações finais por todas as partes, estando o processo concluso para sentença.

A referida súmula baseia-se no entendimento de que, concluída a instrução processual, não há mais risco de que eventuais diligências probatórias prolonguem indefinidamente o processo, estando o feito em vias de julgamento. Nesse momento processual, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela proximidade da decisão final, que poderá confirmar ou afastar os fundamentos da custódia cautelar.

No caso em tela, não se verifica excepcionalidade que justifique o afastamento da aplicação da Súmula 52 do STJ.
Não há evidência de paralisação indevida do processo ou de desídia judicial que caracterize constrangimento ilegal
. Ao contrário, o processo tem seguido seu curso regular, dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que foram devidamente explicitados na decisão que decretou a medida cautelar, tendo sido mantidos nas sucessivas reavaliações realizadas pelo juízo de origem. Conforme transcrito nas informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos crimes imputados aos pacientes e do risco de reiteração delitiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva destacou a existência de dois núcleos de facções criminosas, sendo um deles supostamente comandado por Leandro da Silva Bernardes na cidade de Cáceres (MT) e o outro supostamente comandado por Antonio Duarte Rosa na cidade de Mirassol D'Oeste (MT), além de a pessoa Igor Oliveira de Campos exercer, em tese, o comando estadual da facção criminosa.

Ressaltou-se, ainda, que os representados possuem objeto comum a continuidade da organização criminosa, de forma ininterrupta, seja à prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio, etc., além de atuarem na captação de membros, evidenciando a periculosidade concreta dos agentes e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados aos pacientes e do risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

É importante ressaltar que a prisão preventiva, como medida cautelar, visa assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção da ordem pública, não se confundindo com antecipação de pena. No caso em análise, os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, não tendo sido demonstrada alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida cautelar.

Ademais, considerando a gravidade dos crimes imputados aos pacientes e o estágio avançado do processo, com previsão de prolação de sentença em breve, a manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada, não configurando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que não foram demonstradas circunstâncias que justifiquem tal substituição. A gravidade concreta dos crimes imputados aos pacientes e o risco de reiteração delitiva, evidenciados na decisão que decretou a prisão preventiva, indicam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e adequada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre destacar que o habeas corpus é ação constitucional gratuita por natureza, nos termos do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal, não havendo necessidade de deferimento expresso do benefício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CLEBERSON ANTUNES DA SILVA, CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA, MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO, JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA, CELSIO HERPE DA SILVA e MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026